Tribunal: TJES
Processo: 0033349-69.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033349-69.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: GONZAGA & SANTOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0033349-69.2013.8.08.0024

EMBARGANTE: GONZAGA & SANTOS LTDA. E OUTROS

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRETENSÃO INFRINGENTE. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a aplicação do art. 921, § 5º, do CPC, o qual determina a extinção do processo por prescrição intercorrente sem ônus às partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à aplicação do art. 921, § 5º, do CPC e à ausência de manifestação expressa sobre as Súmulas nº 519 do STF e nº 153 do STJ; (ii) examinar a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios para rediscutir a aplicação do dispositivo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material no julgado. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à manifestação sobre questões que não guardem pertinência direta com o caso.

4. Não há omissão no acórdão embargado, pois a controvérsia sobre a aplicação do art. 921, § 5º, do CPC foi amplamente enfrentada, com base no entendimento jurisprudencial consolidado de que o marco temporal para aplicação da norma híbrida é a data da sentença, independentemente do momento da apresentação de defesa.

5. Também não se verifica contradição, pois o acórdão apresenta fundamentação clara, coerente e harmônica, sendo insubsistente a alegação de incompatibilidade lógica entre as premissas e a conclusão adotadas.

6. As Súmulas nº 519 do STF e nº 153 do STJ, invocadas pela Embargante, não se aplicam ao caso, uma vez que tratam de situações distintas, como a desistência da execução fiscal e a aplicação da sucumbência em hipóteses não abrangidas pelo art. 921, § 5º, do CPC.

7. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento, sob o argumento de que o entendimento adotado diverge de seu ponto de vista, não configura vício passível de correção em embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

8. Ademais, não é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, pois a decisão embargada não apresenta qualquer vício que justifique sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, mantido o acórdão recorrido em sua integralidade.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão ou contradição quando a matéria principal é devidamente enfrentada e o julgado apresenta fundamentação harmônica e suficiente.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação sobre questões alheias ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 921, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl-AgRg-EDcl-Ag nº 998.030/RJ, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJE 11/10/2024.

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2170062/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJE 28/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
GONZAGA & SANTOS LTDA. E OUTROS
em face do v. acórdão (ID 8053513), o qual deu provimento ao apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Em síntese, em suas razões (ID 8269217), a Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vícios de omissão e contradição.

O Embargado manifestou-se no ID 9557310, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo, conheço do recurso interposto, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Em primeiro lugar, saliento que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 921, §5º, CPC. EXTINÇÃO QUE NÃO ACARRETA ÔNUS ÀS PARTES. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo previsão expressa do art. 921, §5º, do CPC, O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. 2. A sentença objurgada foi proferida após o início da vigência da Lei n. 14.195/21, publicada em 26/08/2021. Portanto, a inovação legislativa deve ser levada em consideração na espécie, haja vista que, dada a natureza híbrida da norma, que tanto afeta o direito processual quanto o direito material, o marco temporal a ser analisado é a data da sentença. Precedente do STJ. 3. Recurso de apelação conhecido e provido.

Não obstante,
argumentam as Embargantes que o referido acórdão incorreu em vício de omissão e contradição, argumentando que o art. 921, §5º, do CPC foi aplicado no caso em voga, em que pese sua vigência tenha se iniciado após a apresentação de defesa nos autos.

Ressaltam que o Colegiado não se manifestou acerca das súmulas 519 do STF e art. 153 do STJ.

Porém, razão não lhes assiste nesse tocante.

Destaca-se, de início, que os citados verbetes sumulares não guardam pertinência com o caso em comento, onde se debateu a possibilidade de condenação das partes ao pagamento de honorários sucumbenciais quando ocorre a prescrição intercorrente. Confira-se:

Súmula n. 519, STF: Aplica-se aos executivos fiscais o princípio da sucumbência a que se refere o art. 64 do Código de Processo Civil. [CPC/39]

Súmula n. 153, STJ: A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exeqüente dos encargos da sucumbência.

Obiter dictum,
a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que
“o marco temporal para a aplicação da nova redação do art. 921, § 5º, do NCPC deve ser a data da prolação da sentença ou ato jurisdicional correspondente, tendo em vista o caráter híbrido do artigo legal”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2170062 PR 2022/0219001-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024).

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo das Embargantes em tentar caracterizar a existência de vícios que potencialmente autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030; Proc. 2007/0307972-9; RJ; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 11/10/2024)

Dessarte, não havendo vícios no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/12/2024 às 18:49:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54758212122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.